Tribunal: TJMT
Processo: 1043800-72.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043800-72.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 008.285.941-80 (APELANTE), M. G. COELHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.374.481/0001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0012-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI CRISTINA DA SILVA - CPF: 960.787.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CABRAL DA SILVA - CPF: 042.512.901-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARIA DA SILVA - CPF: 918.000.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA
–

INVIABILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS DE ELABORAR A PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO –
DOCUMENTOS QUE DEVEM SER CONFECCIONADOS POR PERITO OFICIAL – RECURSO PROVIDO.

Deferida a justiça gratuita e comprovada a hipossuficiência da autora
para pagar profissional para elaborar a planta e memorial descritivo, cabe ao Estado indicar
perito oficial para essa função, sob pena de cercear o direito de acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião cuja petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem julgamento de mérito
. Sem custas uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita
e sem honorários porque o requerido não foi citado
.

A apelante alega que
não tem condições financeiras para arcar com os custos dos documentos que faltam para a composição da lide (
planta e memorial descritivo
)
e que a defensoria pública
,
que
patrocina a causa, também não tem recursos para a obtenção desses documentos.

Defende que, ao ser deferida a justiça gratuita à autora, é ônus do estado
, por meio de perito oficial, elaborar a planta e
o
memorial descrito
.

Pede o provimento do recurso para que os autos sejam devolvidos para primeira instância e seja determinado que a documentação faltante seja providenciada pelo juízo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante insurge-se contra o indeferimento da petição inicial e extinção do feito
sob o fundamento de que carência de documentação essencial (
planta e memorial descritivo)
para o tipo de ação proposta, Usucapião.

Na petição inicial a apelante requer:

A. Seja concedido os
benefícios da assistência judiciária gratuita
, nos termos dos

Arts
. 98/102 do Código de Processo Civil, eis que a autora não tem recursos financeiros para o custeio das

despesas processuais e honorários advocatícios;

H. Seja deferida a produção de todos os meios de provas em direito admitidos e que

se revelarem necessárias durante a instrução do feito, em especial a prova pericial, inclusive os moralmente

legítimos que não estão previstos no Código de Processo Civil, mas hábeis a provar a verdade dos fatos em

que se funda a presente demanda,
bem como nomeando perito oficial para fins de elaboração de planta e

memorial descritivo
;

No despacho de fl.
38 esses pedidos não foram analisados, mas sim, foi concedido prazo de 15 dias para que a autora apresentasse a planta e o memorial descritivo
, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em petição de fls.
42
/45 a defensora pública explica que a autora não tem condições financeiras de arcar com o valor de profissional para elaborar a planta e
o memorial descritivo e pede
que seja reconhecida a hipossuficiência da autora e que seja nomeado perito oficial para
a confecção dos documentos que faltam.

Na sentença consta que
“
Feito sem custas finais por ser o credor beneficiário da justiça gratuita,

posto que já deferida. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não ter sido formada a relação

processual
”
pressupõe, portanto, que embora não a gratuidade não tenha sido deferida anteriormente de forma
expressa, tacitamente o foi nesse momento.

Assim, deferida a justiça gratuita, reconhece-se a hipossuficiência da parte
, o que, de fato, evidencia-se pela foto do imóvel e documentos trazidos com a inicial.

Com isso,
após o deferimento da gratuidade
, ou seja,
reconhecid
o que a parte, aqui patrocinada pela defensoria pública, não tem condições financeiras de arcar com os custos para a elaboração de documentos, ainda que
indispensáveis
para a propositura da ação, indeferir a petição inicial
por falta d
essa documentação

é cercear o direito
de acesso à justiça
garantido no art. 5º, incisos
XXXV
e
LXXIV
da Constituição Federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER PAGOS PELO ESTADO QUANDO A PARTE É BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.83/STJ.

I -Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade proposta pela Fazenda Pública.

No Tribunal a quo negou-se provimento ao agravo de instrumento.

II - A Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na necessidade de pagamento dos honorários
periciais pelo Estado, diante da concessão da gratuidade judiciária à parte requerente da prova.

III - Verifica-se que o Acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte: "as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça.

Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados."
AgRg
no
AREsp
260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014,
DJe
03/04/2014. No mesmo sentido:
AgRg
no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016,
DJe
02/03/2016.

IV - Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido
.

(
AREsp
n. 1.469.989/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 11/10/2021.)

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso para
cassar a
sentença
e determinar a devolução dos autos para a primeira instância a fim de que
, reconhecida a hipossuficiência da autora,
seja designado perito oficial para elaboração da planta e memorial descritivo e
após
a ação siga seu trâmite
convencional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024